Tribunal: STF
Processo: RE 1100628
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Cancelo o sobrestamento e reconsidero a decisão em que o ministro Celso de Mello determinou a devolução destes autos à origem (evento 05).



    Julgo, ademais, prejudicado o agravo interno interposto contra o ato decisório (evento 07). 



    Reexamino o apelo extremo.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, com a seguinte ementa:



    TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INCIDÊNCIA. AÇÃO AJUIZADA APÓS A ENTRADA EM VIGOR DA LEI COMPLEMENTAR 118/2005. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. BASE DE CÁLCULO. AUXÍLIO-DOENÇA. AUXÍLIO-ACIDENTE. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. AVISO PRÉVIO INDENIZADO. NÃO INCIDÊNCIA. HORAS EXTRAS. INCIDÊNCIA. DIREITO À RESTITUIÇÃO.



    1. O plenário do STF, no julgamento do RE 566.621/RS, submetido ao regime da "Repercussão Geral", chegou à conclusão de que o prazo prescricional de cinco anos, definido nos termos do art. 3° da LC 118/2005, deve incidir sobre as ações de repetição de indébito ajuizadas após o decurso da "vacatio legis" de 120 dias, ou seja, a partir de 09/06/2005, ainda que estas ações se refiram a pagamentos indevidos realizados anteriormente a tal marco temporal.



    2. Ação que foi proposta em 16/09/2010. Prescrição do direito à restituição dos recolhimentos indevidos realizados em data anterior a 16/09/2005.



    3. Afastada a preliminar de ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação, pois foram trazidos aos autos comprovantes de recolhimento de contribuições previdenciárias pelo Município Autor.



    4. Tratando-se de ação ordinária, e não de mandado de segurança, não se faz indispensável a presença da prova pré-constituída do recolhimento indevido pertinente a todo o período que se pretenda restituir, podendo a contabilização exata dos valores ser efetuada em sede da liquidação da sentença.



    5. O terço constitucional de férias ostenta natureza indenizatória, não integrando a base de cálculo da contribuição previdenciária, conforme orientação pacificada no STF e, também, no ST J (EREsp 956.289/RS, ReI. Min. Eliana Calmon).



    6. O auxílio-doença, pago pelo empregador até o 15° dia de afastamento do empregado, e o auxílio-acidente detêm natureza indenizatória, constituindo, assim, verbas infensas à incidência da , contribuição previdenciária patronal.



    7. O aviso prévio indenizado constitui verba garantida ao empregado, como indenização pela dispensa imediata do emprego, sem a prestação de serviços no período correspondente, não sendo legitima a incidência da contribuição previdenciária sobre tal valor, porquanto não se reveste de natureza salarial.



    8. As horas extras têm natureza remuneratória, devendo, assim, submeter-se à incidência da contribuição previdenciária devida pela empresa.



    9. Direito do Município à restituição dos valores indevidamente recolhidos, atualizados pela taxa Selic, com base na Lei nº 9.250/95.



    10. Apelação e Remessa Necessária providas, em parte (itens 2 e 8).



    Esse o relatório. Decido.



    2. Quanto à discussão da possibilidade de aplicação retroativa do art. 3º da Lei Complementar n. 118/2005, o Plenário do Supremo Tribunal, ao analisar o RE 566.621, ministra Ellen Gracie, Tema n. 4/RG, entendeu violar a segurança jurídica a aplicação retroativa daquela lei, em acórdão assim ementado:



    DIREITO TRIBUTÁRIO – LEI INTERPRETATIVA – APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI COMPLEMENTAR Nº 118/2005 – DESCABIMENTO – VIOLAÇÃO À SEGURANÇA JURÍDICA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA VACACIO LEGIS – APLICAÇÃO DO PRAZO REDUZIDO PARA REPETIÇÃO OU COMPENSAÇÃO DE INDÉBITOS AOS PROCESSOS AJUIZADOS A PARTIR DE 9 DE JUNHO DE 2005. 



    Em contexto similar, o ARE 726.840-AgR, ministra Cármen Lúcia:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI COMPLEMENTAR N. 118/2005. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA VACACIO LEGIS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    O acórdão recorrido está em conformidade com esse entendimento. 



    Para além disso, a respeito da incidência de contribuição previdenciária sobre os valores pagos pelo empregador nos primeiros quinze dias de afastamento dos empregados, que antecedem o auxílio-doença, o Plenário desta Corte reputou tratar-se de matéria infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral. O RE 611.505-ED, Tema n. 482/RG, Redatora do acórdão a ministra Cármen Lúcia, exibe esta ementa:



     



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VALORES PAGOS PELO EMPREGADOR AO EMPREGADO NOS PRIMEIROS QUINZE DIAS DE AUXÍLIO-DOENÇA. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL DA MATÉRIA ASSENTADA POR ESTE SUPREMO TRIBUNAL. APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA REJEIÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE DO QUÓRUM QUALIFICADO DO § 3º DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 



    1. O quórum qualificado previsto no § 3º do art. 102 da Constituição da República respeita às hipóteses de inexistência de repercussão geral, isto é, quando este Supremo Tribunal entende que determinada controvérsia constitucional não preenche os requisitos de relevância ou transcendência.



    2. Situação diversa é aquela em que o Supremo Tribunal Federal manifesta-se pela ausência de questão constitucional no recurso extraordinário e assenta, no caso, incidirem os efeitos da inexistência de repercussão geral. Não há, então, análise da repercussão geral da matéria, pois o recurso extraordinário sequer trata de questão constitucional.



    3. Embargos de declaração rejeitados.



    Considerado o precedente, descabe o enfrentamento perante este Supremo Tribunal quanto ao tema da contribuição sobre o auxílio-doença e sobre o auxílio-acidente (RE 1.098.932-AgR, ministro Alexandre de Moraes, DJe 24/8/2018).



    Assim também quanto à incidência de contribuição previdenciária sobre as verbas pagas a título de aviso prévio indenizado. O STF, no ARE 745.901, ministro Teori Zavascki, Tema n. 759/RG, definiu: 



    PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AVISO PRÉVIO INDENIZADO. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. A controvérsia relativa à incidência de contribuição previdenciária sobre as verbas pagas a título de aviso prévio indenizado, fundada na interpretação da Lei 8.212/91 e do Decreto 6.727/09, é de natureza infraconstitucional.



    2. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608 RG, Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/03/2009).



    3. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC.



    De outro lado, no tocante à contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias gozadas, esta Corte Suprema, em sessão Plenária, ao examinar o RE 1.072.485, ministro Marco Aurélio, Tema n. 985/RG, firmou a seguinte tese: “é legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias”. 



    O acórdão recorrido diverge, no ponto, do referido julgamento.



    3. Em face do exposto, no tocante à discussão sobre a incidência de contribuição patronal nos primeiros quinze dias de afastamento à título de auxílio-doença e de auxílio-acidente, bem como quanto à contribuição sobre o aviso prévio indenizado e, ainda, a possibilidade de aplicação retroativa da Lei Complementar n. 118/2005, nego provimento ao recurso extraordinário.



    De outra parte, dou parcial provimento ao recurso extraordinário para reconhecer a incidência de contribuição previdenciária, a cargo do empregador, sobre os valores pagos a título de terço constitucional de férias gozadas.



    4. Publique-se.



Brasília, 8 de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator